Tribunal: TJMT
Processo: 1044852-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044852-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROLAND GRADINGER LTDA - CNPJ: 40.578.326/0001-15 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ROLAND GRADINGER - CPF: 076.131.471-77 (APELADO), FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 51.757.300/0001-50 (EMBARGANTE), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO), ROLAND GRADINGER LTDA - CNPJ: 40.578.326/0001-15 (EMBARGANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 51.757.300/0001-50 (EMBARGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S.A. e Flytour Agência de Viagens e Turismo Ltda. contra acórdão que manteve sentença de restituição de valores pagos por consumidor vítima de fraude com cartão de crédito na compra de passagens aéreas, reconhecendo a legitimidade passiva e a responsabilidade da agência de turismo e da companhia aérea, integrantes da cadeia de fornecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos da TAM, limitando-se à ilegitimidade passiva; e (ii) saber se houve erro material quanto à ausência de condenação solidária da companhia aérea, diante da fundamentação que reconheceu sua responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. Não houve omissão, pois o acórdão examinou expressamente a responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento (arts. 3o, 14 e 34 do CDC), dispensando o enfrentamento pontual de cada argumento.
4. A aplicação do art. 14 do CDC foi coerente com os fatos e com a fundamentação jurídica, especialmente no tocante à falha na segurança do serviço de intermediação.
5. Também não se verifica erro material, visto que o acórdão reconheceu a responsabilidade da Flytour como principal responsável pela restituição, dado o controle e gestão do sistema de vendas e segurança da operação.
6. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade que não se compatibiliza com os objetivos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a responsabilização exclusiva da fornecedora que intermedeia e autoriza operação com cartão de crédito, quando há falha na segurança do sistema sob sua gestão, ainda que outros fornecedores integrem a cadeia de consumo. 2. A ausência de condenação solidária não configura erro material, quando um dos fornecedores já satisfaz a obrigação e a fundamentação reconhece a responsabilidade objetiva no contexto da cadeia de fornecimento.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 3o, 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
. (id. 293504861) e por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
(id. 293985865), em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara no id. 292263377, o qual, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas ora embargantes, mantendo a sentença que lhes imputou responsabilidade solidária por prejuízos causados ao consumidor, no âmbito da prestação de serviços de intermediação e fornecimento de passagens aéreas adquiridas mediante fraude com cartão de crédito clonado.

O primeiro recurso de
embargos de declaração
foi interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
(id. 293504861), alegando omissão e contradição no acórdão embargado. A embargante sustenta que: (i) o acórdão não analisou os argumentos apresentados em sua apelação relativos à ausência de responsabilidade pelos danos alegados; (ii) manteve sua condenação baseando-se exclusivamente na análise da preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) apresentou jurisprudências que seriam aptas a condenar a operadora do cartão de crédito, o que geraria a improcedência da ação em face da companhia aérea; (iv) houve contradição ao aplicar o art. 14 do CDC (defeito no serviço) quando se trataria de hipótese de vício no serviço (art. 20 do CDC).

O segundo recurso de
embargos de declaração
foi apresentado por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
(id. 293985865), alegando erro material no acórdão. A embargante argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade solidária da corré TAM Linhas Aéreas S.A., com base nos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, o dispositivo da decisão limitou-se a condenar exclusivamente a FLYTOUR à restituição do valor de R$ 36.095,74, revelando contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva.

A embargada
ROLAND GRADINGER LTDA.
apresentou contrarrazões (id. 294808370), manifestando concordância com os embargos da FLYTOUR quanto à existência de erro material e necessidade de condenação solidária, mas pugnando pela rejeição dos embargos da TAM por configurarem mero inconformismo com o julgado.

As embargantes, apesar de intimadas, deixaram de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo sido opostos tempestivamente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

ANÁLISE DOS EMBARGOS DA TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Da Alegada Omissão

A embargante TAM sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os argumentos apresentados em sua apelação, limitando-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Contudo, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas nos recursos. O julgado examinou minuciosamente: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor mediante a teoria finalista mitigada; (ii) a legitimidade passiva da companhia aérea; (iii) a validade da cláusula contratual de transferência de risco; e (iv) a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da fraude com cartão de crédito.

Especificamente quanto à TAM, o acórdão fundamentou sua responsabilidade com base na integração da cadeia de fornecedores (arts. 3o, 14 e 34 do CDC), estabelecendo que "
a responsabilidade das empresas que agenciam viagens e das companhias aéreas decorre da venda de pacotes de turismo que incluem passagens, traslados, hospedagens, dentre outros serviços aos consumidores contratantes
".

A alegação de que não houve análise dos argumentos recursais não procede. O acórdão enfrentou a questão central da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, sendo desnecessário responder pontualmente a cada argumento quando a fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição de fundamentar as decisões não impõe ao julgador o dever de dissertar sobre todos os pontos arguidos pelas partes" (STJ, AgRg no AREsp 1.321.931/SP, Rel. Min. Marco Buzzi).

Da Alegada Contradição

Quanto à contradição alegada sobre a aplicação do art. 14 do CDC, a embargante equivoca-se ao interpretar a fundamentação do acórdão. O julgado aplicou corretamente o art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação dos serviços, categoria na qual se enquadra a situação dos autos.

No caso concreto, a fraude com cartão de crédito e o consequente chargeback representam defeito na segurança que o consumidor pode legitimamente esperar do serviço de intermediação de vendas de passagens aéreas, configurando falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência citada pela embargante como contraditória, na verdade, reforça o entendimento adotado no acórdão de que o risco da atividade deve ser suportado pelos fornecedores, não pelo consumidor vulnerável.

ANÁLISE DOS EMBARGOS DA FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Do Alegado Erro Material

A embargante FLYTOUR alega erro material, sustentando que o dispositivo do acórdão não refletiu o reconhecimento da responsabilidade solidária da TAM constante dos fundamentos.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há erro material no acórdão embargado. O dispositivo da sentença mantida pelo acórdão condenou especificamente a FLYTOUR à restituição
porque esta foi a empresa que efetivamente vendeu as passagens e/ou pacote de turismo, com a conferência dos documentos apresentados e autorizou a aquisição das passagens por meio de cartão de crédito
.

O acórdão deixou clara a responsabilidade da FLAYTOUR em restituir os valores ao especificar o seguinte:

(...) Cumpre destacar que o sistema de venda de passagens aéreas denominado "FLYTOUR GAPNET" é disponibilizado pela recorrente FLYTOUR,
sendo esta a responsável pela segurança e confiabilidade do sistema, inclusive quanto aos mecanismos de verificação da autenticidade e legitimidade das transações realizadas com cartão de crédito
. (destaquei)

A transferência integral do risco à agência de viagens revela-se abusiva, pois a recorrida não tem controle sobre os procedimentos de segurança do sistema de pagamento, que são gerenciados pela própria FLYTOUR. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrente, que não pode ser integralmente transferido ao consumidor vulnerável na relação jurídica, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva que deve permear as relações negociais.

A apelante, por ser gestora, é detentora de informações e do controle que não estão ao alcance da apelada, e elas viabilizam a detecção de eventuais operações fraudulentas
, como por exemplo analisando o perfil de compras do titular do cartão,
barrando eventual transação suspeita
. (destaquei)

Insta consignar ainda que não há nos autos nenhuma prova de existência de fraude por parte da apelada, portanto,
o prejuízo deve ser suportado pela apelante
. (destaquei)

A responsabilidade pela segurança do sistema de pagamento é, em primeiro lugar, da administradora do sistema (FLYTOUR), que deve

implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes
. (destaquei)

No caso em exame, é incontroverso que a recorrida seguiu todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela própria FLYTOUR, não podendo ser responsabilizada pela ineficiência do sistema em detectar fraudes com cartão de crédito. (id. 292263377)

Embora o acórdão tenha reconhecido a legitimidade passiva da TAM e sua integração na cadeia de fornecedores, isso não implica necessariamente em condenação solidária automática quando uma das empresas já satisfez integralmente a obrigação perante o credor.

No caso concreto, a responsabilidade primária
pelo sistema de pagamento e pelos mecanismos de segurança
é da FLYTOUR, conforme expressamente reconhecido no acórdão: "
o sistema de venda de passagens aéreas denominado 'FLYTOUR GAPNET' é disponibilizado pela recorrente FLYTOUR, sendo esta a responsável pela segurança e confiabilidade do sistema
".

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que "
a fraude com cartão de crédito constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelas recorrentes, configurando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor
".

Dessa forma, a embargante FLAYTOUR, por ser gestora, é detentora de informações que não estão ao alcance da empresa aérea, sendo responsável por detectar eventuais operações fraudulentas, como por exemplo analisando o perfil de compras do titular do cartão, barrando eventual transação suspeita.

Assim sendo, o acórdão não apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique sua modificação. A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente para sustentar a decisão proferida, estando em consonância com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Na hipótese, o que o embargante pretende, na verdade,
é a rediscussão da matéria já decidida
, com a modificação do julgado para acolher sua tese de ilegitimidade passiva,
o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração
.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam para forçar o julgador a renovar o julgamento da matéria já decidida, nem para fazer prevalecer tese rejeitada pelo órgão julgador. A mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão, sem a indicação específica de vício a ser sanado, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os
dois
Embargos de Declaração, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025